Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. INTIMIDAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A dicção do tipo penal constante do art. 157, caput, do CP, está a revelar que comete o delito de roubo aquele que subtrai a coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. 1.1. Na espécie, o grito do autor dirigido à vítima para que ela lhe entregasse o celular foi suficiente para lhe incutir temor, medo, insegurança ou intimidação, tolhendo, por conseguinte, a sua capacidade de reação e assegurando o êxito na empreitada criminosa.

2. Recurso desprovido.